Tribunal: TJBA
Processo: 8055404-79.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055404-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: Juiz de Direito de Salvador Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COMPLEXA, QUE CONTA COM DEZESSEIS RÉUS NO TOTAL, ALÉM DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E CITAÇÃO POR EDITAL DE ALGUNS DOS ACUSADOS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ INICIADA NA AUDIÊNCIA OCORRIDA EM 17/10/2023. DESIGNADA AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO PARA 16/02/2024, MOMENTO EM QUE DEVE SER ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8055404-79.2023.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, PATRÍCIA DE JESUS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .